Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTS. 15 E 16, § 1o, I, DA LEI 10.826/2003). EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELO ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. COMPROVAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DO AUTOR DOS CRIMES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que não exclui a ilicitude da conduta o fato de portar ilegalmente arma de fogo de uso restrito sem a devida autorização, sob a simples alegação de que o uso de arma é para proteger a vida e o patrimônio.
2. Não é aplicável o Princípio da Consunção quando demonstrado que os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, I, da Lei 10.826/2003) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) tiveram desígnios distintos do autor dos fatos.
3. O fato de haver supressão ou alteração da marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato não permite a desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 14 da Lei 10.826/2003, qual seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pelo contrário, indica a incidência do crime tipificado no artigo 16, § 1o, inciso I, da, citada lei - posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
4. Conforme disposto na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.